Tribunal: TJDFT
Processo: 0748038-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0748038-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A, ALFREDO SABINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADILSON GERALDO DA COSTA, VALDICK DE CALDAS BRAGA, RUIDEBLAN SILVA RODRIGUES, CLEUSA ROSA PEREIRA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação possessória, considerou preclusa a oportunidade de produção da prova pericial em razão do não pagamento da parte dos honorários periciais que cabia à ré/agravante (R$ 18.720,00). A agravante alega, em síntese, que: 1) não tem rendas, encontra-se inativa há 8 anos, a matrícula do imóvel encontra-se trancada, não podendo ser vendido, alienado nem dado em garantia bancária, além de ter que manter a sua vigília e guarda, além de ter que contratar advogados para a defesa da grilagem de terras na sua posse; 2) possui o valor de R$ 15.850,00 depositado junto à Vara Ambiental (processo no 0704630-37.2020.8.07.0018), que aguarda apenas a transferência para esta conta judicial, quando, então procederá ao complemento do valor dos honorários periciais; 3) em processo semelhante, o MM. Juiz da Vara Ambiental concedeu prazo para que se aguardasse a transferência a ser realizada pelo Banco do Brasil; 4) a perícia é necessária, em razão de indícios de parcelamento irregular de solo e de que a área seja de preservação ambiental. Ocorre que não cabe agravo de instrumento contra decisão que considera preclusa a prova pericial (CPC/2015 1.015). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator